Tribunal: TJMT
Processo: 1005790-48.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005790-48.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERLEY DOS SANTOS REZENDE - CPF: 103.275.251-34 (RECORRENTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005790-48.2023.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido
:
ERLEY DOS SANTOS REZENDE

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE DESCONHECIDA REALIZADA POR INTERNET BANKING OU APP. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA SEGURANÇA DO SISTEMA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL

COMPROVAD
O
. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO.
DANO
MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSID
ERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2
. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. Relação de Consumo e Inversão do Ônus da Prova. O caso em apreço retrata nítida relação de consumo, consubstanciada na prestação de serviços pelo fornecedor ao consumidor final, nos termos do art. 2° e 3°, do Código de Defesa do
Consumidor. Assim, diante das peculiaridades do caso, deixo para apreciar no mérito
a
inversão do ônus da prova. 2.2. Das Preliminares Impugnação à Gratuidade de Justiça Não é na sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de eventual pedid
o de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de
regência 9.099
/95. Assim, somente na hipótese de interposição de recurso
inominado, ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberaç
ão acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada e abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50. 2.3. Julgamento Antecipado do Mérito. O processo, deste modo, está suficientemente instruído, prescindindo-s
e de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.4. Questões de Mérito. Trata-se de AÇÃO DE I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ERLEY DOS SANTOS REZENDE em face do BANCO BRASIL
SA Em
apertada síntese, narra a parte autora que possuía uma aplicação financeira junto à reclamada, tendo como base para resgate o dia 07 de junho de 20
23. Afirma que no dia 07.06.2023 recebeu uma ligação
do o
numeral 4004 0001, que se intitulou como sendo do BANCO DO BRASIL, ora requerido, e cuja conversa se limitou em informar que, se tinha sido ele quem teria feito diversas transferências da conta banc
ária. A fim de verificar tais informações procurou o Banco Reclamado (agência física) junto com
a
atendente Joana que no ato bloqueou todas as senhas. Porém, após ter realizado os bloqueios, fora realizado novas transferências de sua conta. Registrou bolet
im de ocorrência, realizou contestação das transferências
junto ao reclamado
porém fora negado o seu pedido. Requer o ressarcimento do valor transferido e indenização pelos supostos danos experimentados. Em sede de defesa o reclamado alegou parecer desfavo
rável ao ressarcimento, pois não há indício de falha de funcionário do Banco ou fraude interna, também não foi identificado falha na segurança e nem de sistema do Banco, restou configurado, que de alguma forma o autor fragilizou e/ou disponibilizou as senh
as de 06 e 08 dígitos, o que indica que houve anuência do cliente na realização da transação contestada. Não houve falha sistêmica ou na prestação de serviços por parte do banco. Alega culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, inexistência de danos mor
ais e ausência de responsabilidade diante dos danos materiais. Houve apresentação de impugnação. Pois bem. Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico que a reclamante recebeu inicialmente ligação alegando que havia sido realizado transferências em
sua conta, procurou a
agencia

bancaria
informou o ocorrido, teve deferida uma solicitação de reembolso no importe de R$ 49.987,61. Porém, após efetuar o bloqueio de suas contas junto a atendente do Banco do Brasil fora
vitima
novamente com a transferência
de R$ 11.500,03 (onze mil e quinhentos reais e três centavos). Pois bem. A jurisprudência pátria amparada nas normas protetivas do Direito do Consumidor inclina-se para a responsabilidade objetiva do fornecedor de
serviços nos casos de fraude, configurando
risco da atividade; todavia, há situações em que
o
consumidor concorre para
a
ocorrência do dano, restando rompido o nexo causal. No caso dos autos restou incontroverso que a parte autora recebeu uma ligação informando que havia sido realizada diversas tr
ansferências em sua conta. Contudo, após a ligação o reclamante buscou
a

agencia

bancaria
, procedeu com o bloqueio de sua conta,
senhas, etc.
e mesmo assim teve novas transferências realizadas no mesmo dia, no período da tarde. Atento-me, ainda, ao fato de
o reclamado ter procedido a devolução dos valores transferidos no primeiro momento, bem como, as transferências terem sido realizadas no dia em que o valor poderia ser resgatado se sua aplicação, o que me leva crer que houve falta de segurança nas informa
ções de posse da empresa reclamada, contribuindo de maneira imediata e expondo os dados da parte autora para a prática de estelionato como a que se verifica no presente caso, ou seja, houve falha na prestação de serviço do reclamado. Salienta-se que ao dis
ponibilizar os serviços bancários, os bancos assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança. Assim, havendo demonstração de ato ilícito por parte do requerido, não há que se falar em mero aborrecimento. Restou comprovado
in
re

ipsa
os abalos morais sofridos pela parte autora da demanda, impondo-se, assim, a procedência dos pedidos de indenização por danos morais. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistênc
ia de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcional
idade e da razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, bem como as peculiaridades do caso, reputo justa e razoável a condenação das requeridas ao pagamen
to da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o reclamado a agir com mais cuidado ao tratar as informaçõe
s de seus clientes, que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Referente aos danos materiais tem que uma vez confirmado o valor transferido indevidamente no importe de R$ 11.500,03 (onze mil e quinhentos reais e três centavos),
este deve ser o parâmetro exato para fixar a reparação, uma vez que evidente o dever de devolução do valor transferido a terceiro fraudador, ante
a
inércia do reclamado em proceder com o zelo nas informações e transações realizadas. DISPOSITIVO Diante d
o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, confirmando a liminar deferida, JULGO
PROCEDENTE os pedidos formulados à exordial para o fim de: I - CONDENAR o reclamado a proceder com o pagamento do valor de R$ 11.500,03 (onze mil e quinhentos reais
e três centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (
arts
. 404 e 405 do CC); II - CONDENAR o reclamado, ao pagamento de indenização por dano
s morais ocasionados ao Reclamante no valor total de R$
5.000,00
(cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (
arts
. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (
súmula 362 STJ). Sem custas e honorários de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada
eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. Marcia Olga Lucas Reginato Juíza
Leiga Vistos
, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sente
nça da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

preliminar
de
ausência
de interesse processual. No
mérito
,
sustentou
,
em
breve
resumo
, que: a) as
transações

são
de culpa
exclusiva
do
consumidor
,
porquanto

tem
a
responsabilidade
de
proceder
com a
guarda
de
seu

cartão
,
senha
e
demais
dados
pessoais
; b)
não

houve

dano
material e moral
sofridos
pela
parte

reclamante
;
e c) o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
do
decisum

para
julgar

improcedentes

os

pedidos

contidos

na

inicial
.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

recorrida
.
Arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeti
cidade

recursal
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Quando o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidad
e
.
Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.
Preliminar

rejeitada
.

5.
Interesse processual.

Nos
termos
da
Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
pa
rte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o int
eresse processual.
Preliminar

rejeitada
.

6.
Segurança dos
serviços

bancários
.
As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.
Se as
instituições

financeiras

utilizam
de
tecnologia
para
facilitar

suas

operações
e
reduzir

seus
custos,
devem

disponibilizar ferramentas eficientes para garantir a segurança das operações

realizadas

em

conta

corrente

por

m
eio

Internet Banking

ou
App
pelos

seus

clientes
. N
ão

sendo

fornecida
a
segurança

necessária
para
resguardar
as
contas

bancárias
que
mantém
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
instituição

financeira
.

7. No
caso

concreto
,
restou

comprovado
que as
transações

contestadas
junto à
instituição

financeira

são

fraudulentas
,
realizadas

por

fraudador que procedeu com transferências de quantias da conta

corrente
do
consumidor
para
conta
de
terceiros

sem

a sua
anuência
.
Saliento
, a
propósito
, que "
o
reclamante

buscou

a

agenc
i
a

bancar
ia
,
procedeu
com o
bloqueio
de
sua

conta
,
senhas
, etc. e
mesmo

assim

teve

novas

transferências

realizadas
no
mesmo

dia
, no
período
da
tarde
".
Destaco
,
ainda
,
ter

sido

bem

pontuado

pelo

magistrado

a quo
que
os

fatos

trazidos

nestes
autos
levam
à
conclusão
de que "
houve

falta
de
segurança

nas

informações
de posse da
empresa

reclamada
,
contribuindo
de
maneira

imediata
e
expondo

os
dados da
parte

autora
para a
prática
de
estelionato

como
a que se
verifica
no
presente

caso
,
ou

seja
,
houve

falha

na

prestação
de
serviço
do
reclamado
",
além
do que, "
ao

disponibilizar

os

serviços

ba
ncários
,
os

bancos

assumem
a
responsabilidade
de
reparar

os

danos
que
decorram
da
falha
de
segurança
". Dessa forma,
restou

demonstrada
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
e

sua

conduta

ilícita
,
porquanto
,
além
de
não

forn
ecer
a
segurança

necessária

às

contas

bancárias
de
seus

consumidores
,
ainda

deixou
o
reclamante

amargar

os

prejuízos

decorrentes
do
serviço

defeituoso
.

8.
Responsabilidade
civil.
No que
respeita
à
responsabilidade
,
deve
ser
ressaltado
que
nas

relações
de
c
onsumo
, o
fornecedor
de
produtos
e
serviços

possui

responsabilidade
civil
objetiva
, mas
esta

pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e/
ou
de
terceiros
,
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
(STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Mi
nistro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016). O
fortuito

interno
é
aquele
que
incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
In
casu
,
a

ausência
de

fornecimento
d
a

segurança

necessária

às

transações
e
contas

bancárias
de
seus

clientes

caracteriza
-se

como

fortuito

interno
e
não

afasta
a
responsabilidade
da
instituição

financeira
.
Aliás
, o
juízo
de
primeiro

grau
,
em

acertada

fundamentação
,
assentou
qu
e a "
jurisprudência

pátria

amparada

nas

normas

protetivas
do
Direito
do
Consumidor

inclina
-se para a
responsabilidade

objetiva
do
fornecedor
de
serviços

nos

casos
de
fraude
,
configurando

risco
da
atividade
".
Destarte
, a
responsabilidade
da
parte

reclamada

permanece

inalterada
no
caso
dos autos.

9.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
). Danos
materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

comprovados

por

meio
de
documentos
, tais
como

extratos

bancários
da
conta
do
consumidor
,
sendo

ainda

corroborados

pelos

Registros de Ocorrências de Ilícito (ROI) juntados pela parte

reclamada

em

sua

defesa
.

10.
Dano moral.

A negativa de restitui
ção de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral
in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023)
.

11.
Quantum indenizató rio do dano moral. O quantum

indenizatório do dano moral arbitrado se mostra inferior ao que vem

sendo

fixado

pelas

Turmas

Recursais

nos

casos
de
indisponibilidade

financeira

decorrente
da
falha

na

prestação
de
serviços
(N.U 1050125-37.2021.8.11.0001, TURM
A RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024; e N.U 1021743-91.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS
APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
22/06/202
3,
publicado
no DJE 23/06/2023)
. T
odavia
,
em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
,o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000,00
)
será

mantido
.

12.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

13.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

14.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024